Tribunal: STJ
Processo: 2118129-27.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533808 - SP(2023/0460703-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MULTIPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
ADVOGADO
: GUSTAVO FRONER MINATEL - SP210198
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.013, § 3o, DO CPC (I)
- AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
(II) -
SÚMULA 211/STJ.
MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO COM ORIENTAÇÃO DIVERSA DA
CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.231.594/MS,
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. Sendo o feito presente derivado de agravo de instrumento, alterar o entendimento
adotado pela Corte local, sobre a existência, ou não, de matéria suscitada em
primeiro grau de jurisdição, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, in
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
verbis
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54489299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a3d66c8-fe5e-485c-bc5b-6201301f7bdc

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a3d66c8-fe5e-485c-bc5b-6201301f7bdc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2533808 - SP (2023/0460703-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MULTIPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
ADVOGADO
: GUSTAVO FRONER MINATEL - SP210198
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213

FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.013, § 3o, DO CPC (I) - AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.
(II) - MATÉRIA NÃO
SÚMULA 211/STJ.
ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. MUDANÇA DE
ENTENDIMENTO COM ORIENTAÇÃO DIVERSA DA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal". (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.231.594/MS,
(Des. Conv. do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. Sendo o feito presente derivado de agravo de instrumento, alterar o entendimento
adotado pela Corte local, sobre a existência, ou não, de matéria suscitada em primeiro
grau de jurisdição, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
: "A
in verbis
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MULTIPLAS COMERCIO DE
EMBALAGENS - EIRELI, contra decisão monocrática, de lavra do eminente Ministro HERMAN
BENJAMIN, à época relator do feito, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, consoante o seguinte fragmento,
(fls. 210-211):
verbis
Ademais, a indicada afronta ao
§ 3°, III, do CPC não pode ser
art. 1.013,
analisada, pois o TJSP não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. É
Documento eletrônico VDA53238471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:22
Código de Controle do Documento: 55ef932c-35b2-46ad-b267-a0e94fd5aea4

inadmissível o conhecimento do Recurso quando os artigos tidos por violados
não foram apreciados pela instância de origem, a despeito da oposição de EDcl e
ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, haja vista a
ausência de prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
Assinale-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando
a tese sustentada já foi afastada no exame do REsp pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
Por fim, caso se pudesse analisar a suposta violação ao referido dispositivo legal,
o Colegiado estadual, no julgamento da Apelação assentou:
(...)
Dessa forma, perquirir sobre existência de omissão no acórdão recorrido exigiria
o reexame do contexto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável
nesta via ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Diante do exposto, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial, com fulcro no
parágrafo único, II, "a", do RISTJ e no
art. 253,
do CPC.
art. 1.042
Em seu agravo interno, às fls. 215-221, a parte recorrente sustenta que a matéria
federal — negativa de vigência ao
§ 3o, III, do Código de Processo Civil — foi
art. 1.013,
devidamente suscitada e enfrentada pelo Tribunal de origem, inclusive mediante embargos de
declaração opostos com finalidade específica de prequestionamento.
Afirma que a análise do cabimento da técnica da causa madura e da negativa de
vigência ao artigo supra citado não exige reexame de fatos ou provas. Trata-se de cotejo entre o
conteúdo do recurso e o teor do acórdão recorrido, temática exclusivamente jurídica, centrada na
aplicação da regra que permite ao Tribunal decidir o mérito quando há omissão do juízo de origem
e o ponto está em condições de julgamento.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 230).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do mencionado na decisão agravada, quanto à suscitada
ofensa ao artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, denota-se que
referida norma jurídica não foi interpretada pela Corte de origem, padecendo, portanto, do
indispensável prequestionamento.
Assim, ter-se que perquirir nessa via estreita sobre violação da referida norma, sem
que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a exigência
constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de
instância.
Não obstante a parte tenha oposto embargos declaratórios, nota-se que mesmo assim
tal dispositivo não foi objeto de análise pela Corte recorrida. Incide à espécie, portanto, a exegese
Documento eletrônico VDA53238471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:22
Código de Controle do Documento: 55ef932c-35b2-46ad-b267-a0e94fd5aea4

do enunciado 211 da Súmula do STJ, que possui a seguinte redação: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
".
apreciada pelo Tribunal a quo
Anote-se, ainda, que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na
própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à
luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos
, (AgInt nos EDcl no
dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
,
AREsp n. 2.104.794/SC,
24/8/2022)
situação não verificada na hipótese dos autos.
Registre-se, outrossim, que "o requisito do prequestionamento pressupõe tenha
havido na instância ordinária o debate da tese jurídica sob o enfoque da legislação federal
invocada, com emissão de juízo de valor, não bastando a simples menção a dispositivo legal
".
para que esse requisito de admissibilidade seja considerado cumprido
(AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 2.062.409/MS,
30/6/2023)
Note-se, por oportuno, que "conforme a jurisprudência do STJ, ainda que o
Tribunal
tenha acolhido os embargos de declaração manejados na origem para dar
a quo
como prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por
violados, certo é que tal fato não enseja, por si só, o necessário prequestionamento da
matéria, na medida que o referido requisito exige o efetivo debate da questão pelo Tribunal
". (AgInt no
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
de origem
AREsp n. 536.317/SC,
Turma, DJe de 5/9/2019)
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do Tjdft), Sexta
AREsp n. 2.231.594/MS,
Turma, DJe de
, circunstância essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
No mais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito
somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa
" (AgRg no
Min. Reynaldo Soares da
menção aos dispositivos violados
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
,
.
22/8/2022) situação não verificada nos presentes autos
Mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o
prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora
do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias. Confira-se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
Documento eletrônico VDA53238471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:22
Código de Controle do Documento: 55ef932c-35b2-46ad-b267-a0e94fd5aea4

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU
DO
APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AGRAVANTE.
1. Para fins de prequestionamento, não basta que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes, sendo necessário o efetivo debate do tema invocado
.
no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 2.114.822/PR,
10/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FICTO. IMPROPRIEDADE. INEXISTENTE.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DISSÍDIO
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
(...)
5. A ausência de discussão pelo tribunal local acerca da tese ventilada no
recurso especial (art. 7o do CPC) acarreta a falta de prequestionamento,
.
atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ
(...)
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.398.148/MT,
Terceira Turma, DJe de 15/5/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS ECONÔMICOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. ARTS. 502, 503, 508, 523 E
525 DO
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE
CPC/2015.
ORIGEM
SOB
O
ENFOQUE
PRETENDIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
.
pública
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.515.330/PE,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
Além disso, constata-se que a Corte de origem, após análise dos elementos fáticos
contidos nos autos, destacou que "não houve análise, no I. Juízo de origem, sobre o alegado erro na
apuração da multa aplicada no AIIM quanto ao termo inicial dos juros sobre ela incidente,
circunstância impediente de se analisar esse pleito sob pena de supressão de instância, descabida, e
a impor não conhecimento do recurso quanto a esse tema" (fl. 43).
Documento eletrônico VDA53238471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:22
Código de Controle do Documento: 55ef932c-35b2-46ad-b267-a0e94fd5aea4

Assim, sendo o feito presente derivado de agravo de instrumento, alterar o
entendimento adotado pela Corte local, sobre a existência, ou não, de matéria suscitada em
primeiro grau de jurisdição, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
: "A pretensão de simples
in verbis
reexame de prova não enseja recurso especial". No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTS.
29 E 32 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, NA VIA ELEITA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 393/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PREMISSA DE
FATO
FIXADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. (...)
VI. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos,
consignou que "a medida que se impõe, portanto, é a manutenção da decisão
agravada, por meio da qual a MM. Magistrada apontou, acertadamente, a
necessidade da dilação probatória, o que, como cediço não se admite em sede de
apreciação de exceção de pré-executividade". Tal entendimento, firmado pelo
Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por
exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.725.859/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/03/2021,
19/03/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCO E DE
JUROS SOBRE ELA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356 DO STF. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA.
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
REVELIA.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283 DO STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.026,
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. As alegações de que, no caso, não incide a multa de ofício e juros sobre ela
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, tampouco foram abordadas
nos embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar eventual omissão
no julgado. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda que
implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
3. Segundo a jurisprudência, "a apuração do caráter de confisco
da multa tributária depende da interpretação da norma prevista no
V, da
art. 150,
Documento eletrônico VDA53238471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:22
Código de Controle do Documento: 55ef932c-35b2-46ad-b267-a0e94fd5aea4

Constituição Federal, o que refoge ao âmbito do Recurso Especial, sob pena de
usurpação de competência" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.024.039/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/8/2023,
.
30/10/2023)
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles").
5. Inviável a análise da pretensão de anulação do auto de infração veiculada no
presente recurso especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Não se aplica a multa do § 2o do
do
porquanto não
art. 1.026
CPC/2015,
configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração
opostos na origem.
7. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a penalidade
imposta com fundamento no
§ 2o, do CPC e, por conseguinte, afastar a
art. 1.026,
majoração dos honorários recursais.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.983.416/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
19/3/2025,
24/3/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:22
Código de Controle do Documento: 55ef932c-35b2-46ad-b267-a0e94fd5aea4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.533.808 / SP
Número Registro: 2023/0460703-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1289767646 128976764615122423120218260114 15122423120218260114 21181292720238260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
ADVOGADO
: GUSTAVO FRONER MINATEL - SP210198
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MULTIPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
ADVOGADO
: GUSTAVO FRONER MINATEL - SP210198
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
TERMO
Documento eletrônico VDA54470716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 1a18d910-181e-481b-9ad0-b0a9dab4cf83

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: 1a18d910-181e-481b-9ad0-b0a9dab4cf83